Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.021 do CPC: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
2. Não há que se falar em reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, tendo em vista que o autor sequer apontou, em sede do recurso interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada nos autos de origem, as questões impugnadas e os fundamentos para o reconhecimento de eventual ilegalidade, erro grosseiro ou violação ao edital, não havendo como se verificar a plausibilidade do direito alegado no agravo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.